Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-58.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AMPARO NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR AS LESÕES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em situação de agressão em contexto familiar que, na maioria das vezes, ocorrem no âmbito privado, reserva-se à vítima a presunção de veracidade sobre os fatos relatados, possuindo suas declarações especial relevância, mormente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar falsamente o réu.
2. A comprovação de lesões corporais por laudo pericial é dispensável nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e configura apenas como um dos meios de prova, a despeito da redação do art. 158 do CPP. Precedentes.
3. O relato judicial da vítima, harmônico com a versão apresentada em delegacia e, compatível com as demais provas, em especial as fotografias anexadas, tem envergadura para sustentar o édito condenatório.
4. Recurso conhecido e desprovido.